Tribunal: TJBA
Processo: 8012534-41.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012534-41.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANTONIO GABRIEL ALVES BEZERRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP) E ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º-A, I, DO CP). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES AMPARADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PREVALÊNCIA DA OPÇÃO DOS JURADOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CRIME PRATICADO EM LOCAL PÚBLICO À LUZ DO DIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA E APLICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante ANTÔNIO GABRIEL ALVES BEZERRA pela prática dos crimes de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal) e roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), à pena de 13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado. II. Questões submetidas a exame 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada merece reforma quanto à valoração das circunstâncias do crime. III. Razões de decidir 3. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser cassada quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, destituída de qualquer amparo probatório — hipótese não verificada nos autos. 4. Havendo duas versões amparadas pelo conjunto probatório, deve prevalecer a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, CF/88), princípio constitucional que assegura ao Conselho de Sentença a livre apreciação das provas. 5. A confissão extrajudicial do réu, embora posteriormente retratada em Plenário, encontra-se corroborada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, especialmente da vítima do roubo, dos policiais responsáveis pela investigação e da testemunha sigilosa, conferindo amparo à versão acusatória acolhida pelos jurados. 6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma devidamente fundamentada, considerando-se negativamente as circunstâncias do crime, especificamente a prática delitiva em local público e à luz do dia, circunstância que revela maior ousadia e desprezo pela ordem jurídica, não se confundindo com elementos inerentes ao tipo penal. 7. A atenuante da confissão espontânea foi expressamente reconhecida e aplicada pelo juízo sentenciante, reduzindo-se a pena em 1/6 (um sexto), conforme requerido pela própria Defesa, inexistindo, portanto, interesse recursal quanto a este ponto. 8. O regime inicial fechado mostra-se adequado, tendo em vista que a pena aplicada supera 08 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal. 9. A análise do pedido de assistência judiciária gratuita compete ao Juízo da Execução Penal, motivo pelo qual tal pleito não pode ser conhecido nesta sede recursal. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de Apelação conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri. Tese de julgamento: 1. A decisão do Conselho de Sentença que acolhe uma das versões amparadas no conjunto probatório não configura julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, devendo prevalecer a soberania dos veredictos. 2. A confissão extrajudicial do réu, quando corroborada por demais elementos probatórios produzidos em juízo, constitui elemento válido para sustentar a condenação. 3. A prática de crimes violentos em local público e à luz do dia justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, por revelar maior ousadia e desprezo pela ordem jurídica. 4. Inexiste interesse recursal quando o benefício pleiteado já foi expressamente reconhecido e aplicado na sentença recorrida. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, "a"; 59; 65, "d"; 121, caput; 157, §2º-A, I; CPP, arts. 593, III, "d"; CF/88, art. 5º, XXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre soberania do Tribunal do Júri e decisão manifestamente contrária à prova dos autos; TJBA, julgados sobre dosimetria da pena e valoração das circunstâncias judiciais. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8012534-41.2021.8.05.0080 da Comarca de FEIRA DE SANTANA/BA, sendo Apelante ANTÔNIO GABRIEL ALVES BEZERRA, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o Recurso de Apelação interposto e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO, na forma do Voto da relatora. Salvador, 15 de Dezembro de 2022.